Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-51.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A TRÊS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – DEVER DE REPARAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001090-51.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADA:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
179831172)
, que, a unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para excluir do seu dever de reparação a quantia de R$ 22.523,28 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), bem como redistribuir o ônus da sucumbência.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que,

“o acórdão embargado, deu parcial provimento ao recurso de apelação e tem por fundamentação o seguinte trecho do voto da relatora “Por outro lado, quanto à indenização paga aos segurados Geiciane Gonçalves de Melo Paim, Marcel Luiz de Mesquita, Sézio Inácio de Souza Neto, Rafael Martins de Padua, Rei Alimentos Indústria e Comercio LTDA e Vani T de Castro & Cia Ltda – ME, infere-se que a conclusão do regulador de sinistro é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (Ids. 174480418; 174480419; 174480420 – pág. 12/13; 174480421; 174480422 e 174480426), de modo que irretocável a sentença no ponto” (sic).

Defende que “
os referidos Ids. apontados no acórdão, são claros quanto à origem atmosférica das descargas elétricas, razão pela qual, argumenta que o acórdão incorre em clara contradição
” (sic).

Enfatiza que
“resta clara a contradição do acórdão embargado, pois ao mesmo tempo em que aduz que “a danificação dos equipamentos se deu por falhas no fornecimento de energia elétrica” enumera ids. cujo laudo atesta a ocorrência de danos decorrentes de raios e descargas atmosféricas
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para atribuir efeito infringente, visando sanar os vícios apontados (Id. 180481673).

A embargada ofertou a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 180970656)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A TRÊS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – DEVER DE REPARAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo constatado que os danos sofridos a três segurados se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada em parte a sentença.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação”.

Inconformada, a
embargante defende que houve vício no julgado, sob o argumento de que
“resta clara a contradição do acórdão embargado, pois ao mesmo tempo em que aduz que “a danificação dos equipamentos se deu por falhas no fornecimento de energia elétrica” enumera ids. cujo laudo atesta a ocorrência de danos decorrentes de raios e descargas atmosféricas,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, para atribuir efeito infringente, visando sanar os vícios apontados.

Em que pese as razões recursais da embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, ao que consta dos autos, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da recorrente, afastando a responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto aos danos pleiteados por três segurados (Volmir D. Menegat – ME; Qualitá - Comércio de Artigos de Vestuário LTDA – EPP e Rei Alimentos Indústria e Comercio LTDA), em que constou no laudo

a ocorrência de descarga atmosférica, que é uma excludente de responsabilidade.

Com relação aos demais segurados (Geiciane Gonçalves de Melo Paim, Marcel Luiz de Mesquita, Sézio Inácio de Souza Neto, Rafael Martins de Pádua, e Vani T de Castro & Cia Ltda – ME), infere-se que a conclusão do regulador de sinistro é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (Ids. 174480418; 174480419; 174480420 – pág. 12/13; 174480421 e 174480426
),
logo, não há vícios no acórdão embargado.

Desta forma, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10204647020228110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023